Tribunal: TJES
Processo: 5014876-62.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014876-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILAH DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014876-62.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA ZILAH DA SILVA GONÇALVES

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS APÓS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 10084714. Contrarrazões ao id. 10084717.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9902131), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10084696), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a restituir o quantitativo de R$ 352,15 (trezentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desconto e juros da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que possui conta poupança e conta corrente perante o recorrido e, após realizar uma transferência no entre as contas no valor de R$ 1.327,41, percebeu que foram debitas tarifas bancárias, zerando a conta.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange aos pleitos recursais para a devolução integral, entendo que não merece prosperar. Conforme exarado pelo juízo sentenciante, a cobrança de tarifas de manutenção de conta corrente se mostra lícita, desde que obedecidos parâmetros legais pela casa bancária. Assim consignou o magistrado:

No caso em discussão, percebe-se que a parte ré não acostou aos autos qualquer contrato assinado pela autora, seja até de forma digital, a fim de comprovar que a consumidora estava ciente de quais tarifas e anuidade seriam descontados e seus percentuais.

Portanto, entendo ser ilegítima o percentual das tarifas bancárias, cesta celular e anuidade de cartão de crédito cobradas da autora. Contudo, entendo que as taxas de manutenção da conta-corrente e anuidade de cartão de crédito são cobranças feitas para clientes que utilizam

serviços que vão além dos serviços básicos oferecidos pelos bancos, portanto, entendo que algo deva ser cobrado da autora, porém não no montante aplicado pela parte ré.

Realizada pesquisa junto ao
site
do Banco Central, percebeu-se que a taxa média aplicada pelos bancos referente à tarifas bancárias é de R$ 30,00 e de cartão de crédito é de R$ 98,00, entendendo por condenar “
a requerida a restituir o quantitativo de R$ 352,15 (trezentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), já que a parte ré comprovou que do valor de R$1.327,41 transferido para a conta corrente, foi debitado valores a título de tarifa bancária, cesta celular e anuidade de cartão de crédito, restando o valor de R$847,26, conforme ID 25749462, diferente do que alegou a parte autora
.”

Na mesma esteira, a eventual caracterização de mero aborrecimento é incapaz de acarretar uma ofensa aos danos direitos da personalidade do consumidor a dar a condenação pretendida. Ainda que o presente caso se trate de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação é consumerista, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal – o que não ocorreu.

O dever de indenizar surge com a existência de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, o que, entendo não ser o caso nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)